Tribunal: TJMT
Processo: 1042185-95.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042185-95.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (APELANTE), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), GARGATANO AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 03.752.383/0001-42 (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), GARGATANO AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 03.752.383/0001-42 (APELADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (APELADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), GUEDES E NAKATA ADVOGADOS - ME - CNPJ: 07.211.050/0001-67 (APELANTE), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE JATABAIRU FRANCISCO NUNES E NÃO CONHECEU O RECURSO DE GUEDES E NAKATA ADVOGADOS - ME.

E M E N T A

APELANTE
:

GUEDES E NAKATA ADVOGADOS
–
ME
/ J
ATABAIRU FRANCISCO NUNES

APELADO
:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES
/
GUEDES E NAKATA ADVOGADOS
–
ME

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA “AD EXITUM”. REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESERÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Jatabairu
Francisco Nunes e Guedes e Nakata Advogados – ME contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução de mérito em ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por advogado cujo mandato fora revogado unilateralmente pela parte contratante, sem pagamento dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) o termo inicial para contagem do prazo prescricional na ação de arbitramento de honorários advocatícios diante da existência de contrato com cláusula “ad
exitum
” e revogação do mandato antes do trânsito em julgado da ação judicial originária; (
ii
) a deserção do recurso interposto pela sociedade de advogados pela ausência de preparo; (
iii
) a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios com base no valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, em caso de revogação do mandato com cláusula “ad
exitum
”, antes do êxito da demanda, é devida a remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a revogação.

4. O prazo prescricional de cinco anos inicia-se na data da revogação do mandato, conforme artigo 206, § 5º, II, do Código Civil e artigo 25, V, da Lei n.º 8.906/1994.

5. No caso concreto, o mandato foi revogado em 06/11/2008, sendo que a ação de arbitramento foi ajuizada apenas em 23/11/2021, já consumado o prazo prescricional.

6. A ausência de preparo do recurso interposto por Guedes e Nakata Advogados – ME, mesmo após intimação para complementação, configura deserção, inviabilizando seu conhecimento.

7. De acordo com o Tema 1076 do STJ e alterações introduzidas pela Lei nº 14.365/2022, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada entre 10%
e 20% sobre o valor da causa, na ausência de valor de condenação ou de proveito econômico mensurável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Guedes e Nakata Advogados – ME não conhecido por deserção. Recurso de
Jatabairu
Francisco Nunes conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
:

“Revogado unilateralmente o mandato antes do êxito da demanda, o advogado tem direito a pleitear o arbitramento de honorários proporcionais ao serviço prestado até a revogação, desde que observado o prazo prescricional de cinco anos.”

“O termo inicial do prazo prescricional para a ação de arbitramento de honorários advocatícios é a data da revogação do mandato.”

“A ausência de recolhimento integral do preparo recursal implica o reconhecimento da deserção, salvo concessão de gratuidade ou recolhimento complementar tempestivo.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, § 5º, II; Lei nº 8.906/1994, art. 25, V; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 6º-A e 11, e 1.007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.273.957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 28/08/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.276.142/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 01/03/2021; STJ,
AgInt
no REsp 1.457.585/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 18/08/2016; STJ, Tema Repetitivo 1076 – REsp
nºs
1877883, 1850512 e 1906623/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16/03/2022

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por JATABAIRU FRANCISCO NUNES e por GUEDES E NAKATA ADVOGADOS, contra sentença (ID. 272811436 – Autos de Origem nº 1042185-95.2021.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de ação de arbitramento de honorários ajuizada por JATABAIRU FRANCISCO NUNES em desfavor de GARGATANO AGROPECUÁRIO LTDA,
em que foi suscitada a ocorrência de prescrição.

Em análise aos autos vislumbro que o autor foi contratado pela ré em maio de 2008 para propor uma ação de cobrança relacionada a um contrato de arrendamento pecuário. Informa que a contratação previa que o requerido pagaria 20% do valor obtido na ação ao final do processo.

Narra que ajuizou a ação, que resultou em liminar favorável, com arresto de 1.406 semoventes. No entanto, em novembro de 2008, a ré revogou a procuração do autor sem pagar os honorários acordados.

Citada, a ré suscitou a ocorrência de prescrição. No mérito da defesa, refutou os argumentos da inicial.

As partes pugnaram pela produção de provas e os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

O autor pretende que seja arbitrado os honorários advocatícios em seu favor, no
percentual de 10% a 20% (vinte por cento) sobre R$ 2.045.371,00.

A ré, por sua vez, sustenta a ocorrência da prescrição, haja vista o autor ter esperado prazo muito superior a cinco anos para ajuizamento da presente demanda.

Defende, no entanto, o autor, que o prazo prescricional só passou a ser contato a partir do
transito
em julgado do Agravo em Recurso Especial nº 227.057-MT (2012/0186112-5), em setembro de 2019.

Pois bem!

O Código Civil Brasileiro, em seu artigo 206, estabelece, em seu § 5º, que a prescrição para a cobrança de dívidas líquidas e para a pretensão de profissionais liberais, como advogados, procuradores judiciais, curadores e professores, ocorre no prazo de cinco anos, contados a partir da conclusão dos serviços prestados, da cessação do respectivo contrato ou mandato. Especificamente, o inciso II do mencionado artigo trata da pretensão dos profissionais liberais, incluindo os advogados, para cobrar seus honorários, estipulando que o prazo prescricional começa a contar a partir da conclusão dos serviços ou da cessação do mandato, ou ainda, na hipótese de revogação do mandato, a partir do momento em que o profissional toma ciência desse ato.

No que diz respeito à cobrança de honorários advocatícios, a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, no caso de revogação ou renúncia do mandato, o prazo prescricional inicia-se a partir da data em que o advogado toma ciência desse fato, e não necessariamente do trânsito em julgado da decisão no processo em que prestou os serviços. Isso porque a revogação ou a renúncia do mandato configura a cessação da relação contratual entre as partes, o que dá início ao direito do advogado de cobrar seus honorários, independentemente da conclusão do processo principal.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE DECISÃO SURPRESA – PRELIMINARES REJEITADAS - CLÁUSULA DE ÊXITO – CONFIGURAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PREVISTO NO ARTIGO 206, ART. 206, § 5º, II, DO CÓDIGO CIVIL E ART. 25 DA LEI N. 8.906/94 – REVOGAÇÃO DO MANDADO – NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO PELO AUTOR/APELANTE – PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR 30 DIAS A CONTAR DA DATA DO
DOCUMENTO DE NOTIFICAÇÃO ANTE OUTRO MARCO EXISTENTE – AJUÍZAMENTO APÓS O PRAZO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Verificando-se nos autos que houve apresentação de contestação e a arguição de preliminar de prescrição, e que a parte adversa foi intimada, apresentando impugnação na qual defende a ausência de prescrição, e que após foi requerido o julgamento antecipado da lide por ambos os litigantes, não há falar em
em
cerceamento de defesa ou infringência ao princípio da decisão não surpresa. Nos termos do art. 206, § 5º, II, do Código Civil e art. 25 da Lei nº 8.906/94, prescreve em cinco anos o prazo para a pretensão de arbitramento de honorários advocatícios judiciais, computando-se, no caso, o prazo de 30 (trinta) dias constante do instrumento de notificação (de revogação de mandato e de prazo para acompanhamento) e a data de emissão do mencionado documento (08/03/2013), eis que não houve demonstração de recebimento pelo advogado/autor na data por ele defendida (02/04/2013). Assim, se a ação foi protocolizada em 02/05/2018, mostra-se configurada a prescrição, pois o decurso de prazo ocorreu em 08/04/2018. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002351- 97.2018.8.11.0012, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2023) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO VERBAL. REVOGAÇÃO DA PROCURAÇÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O prazo prescricional para cobrança de honorários advocatícios contratuais, quando houver renúncia ou revogação do mandato, conta-se do dia da ciência desses atos, e não do trânsito em julgado verificado na ação em que se deu a atuação do advogado. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1122564 RS 2017/0148173-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/08/2018)

Dessa forma, considerando que o autor foi notificado da revogação da procuração em 6 de novembro de 2008, e que a ciência deste ato deu início à contagem do prazo prescricional, o prazo de cinco anos para a cobrança dos honorários iniciou-se naquela data, e não com o trânsito em julgado da sentença no processo principal.

Assim, evidente a ocorrência de prescrição.

Posto isto, reconheço a ocorrência de prescrição para o caso em tela e. em consequência, extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487,
inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas pelo autor, bem como honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).”

Em razões
recursais ,
as partes recorrentes sustentam as seguintes teses:

Jatabairu
Francisco Nunes
(ID. 272811438)
:

-
A prescrição deve ser contada a partir do trânsito em julgado da ação originária (10/09/2016), pois se trata de contrato verbal com cláusula ad
exitum
, em que os honorários somente seriam devidos ao final da demanda.

Guedes e Nakata Advogados
(ID.
272811441
)
:

-
Legitimidade dos advogados para recorrer em nome próprio quanto à verba honorária.

-
Aplicabilidade da isenção de custas prevista no art. 4º da Lei 11.077/2020.

A parte recorrida
Gargatano
Agropecuária Ltda apresenta contrarrazões (ID.

272811446
) nas quais
s
ustenta a prescrição quinquenal desde a revogação do mandato
e r
ebate a alegação de cláusula ad
exitum
, sob o argumento de que não há prova contratual da referida condição.

A parte recorrida
Jatabairu
Francisco Nunes, por sua vez, também apresenta contrarrazões (ID.

272811445
) em relação à apelação dos advogados da parte adversa, nas quais
a
rgui a deserção do recurso por ausência de preparo
e r
eforça que não se trata de execução de honorários para fins de isenção.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso
s
tempestivo
s
, conforme aba de expedientes, e preparo
do recorrente
Guedes e Nakata Advogados
questionado nas contrarrazões,
e
pedido de parcelamento
deferido em favor d
a parte recorrente
Jatabairu
(ID.
273917873
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:

GUEDES E NAKATA ADVOGADOS
–
ME
/ J
ATABAIRU FRANCISCO NUNES

APELADO
:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES
/
GUEDES E NAKATA ADVOGADOS
–
ME

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Da
Admissibilidade recursal

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal quanto ao recurso interposto por
JATABAIRU FRANCISCO NUNES
, o qual se mostra tempestivo e devidamente instruído
com o pagamento da primeira parcela do preparo recursal (ID.
277052378
)
.

Todavia, no que se refere ao recurso interposto por
GUEDES E NAKATA ADVOGADOS – ME
, constata-se a ausência de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, o preparo recursal.

Dispõe o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil:

“No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”

Outrossim
, o artigo 99, § 5º, do CPC prevê que:

“Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.”

No caso em apreço, embora os procuradores da parte requerida tenham suscitado a aplicação analógica do art. 4º da Lei Estadual nº 11.077/2020, que isenta os advogados do recolhimento de custas em execuções de honorários, tal
interpretação não se aplica à presente hipótese, que trata de
ação de arbitramento de honorários
, ainda em fase cognitiva.

Ressalte-se que houve determinação expressa para o recolhimento do preparo de forma dobrada
(ID.
277052359
e
277880854
)
. Entretanto, os apelantes deixaram de atender a determinação judicial, uma vez que o comprovante de recolhimento
(ID.
278137393
e
278137394
)
foi juntado em valor inferior ao exigido, não suprindo, portanto, o requisito legal.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da
deserção
e, por conseguinte, o
não conhecimento do recurso interposto por GUEDES E NAKATA ADVOGADOS – ME
.

Passo, então, à análise do recurso interposto por
JATABAIRU FRANCISCO NUNES
.

D
o Mérito -
JATABAIRU FRANCISCO NUNES

Em síntese, o
a
pelante sustenta que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da ação de arbitramento de honorários seria o trânsito em julgado da ação judicial que deu ensejo à cobrança, uma vez que o contrato de prestação de serviços advocatícios fora firmado com cláusula ad
exitum
.

Extrai-se dos autos que a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, isto é, a revogação do mandato deu-se em
06/11/2008
(ID.
272811409 - Pág. 177
)
, quando ainda a ação patrocinada pelo escritório estava em trâmite
(trânsito em julgado em 12/
09/2016 – ID.
272811356 - Pág. 4
)
.

Nesse contexto, a meu sentir, não há que se falar em possibilidade de cobrança de honorários “ad
exitum
”, tendo em vista que o sucesso da demanda foi alcançado após a rescisão contratual existente entre as partes litigantes.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, denunciado unilateralmente o contrato de prestação de serviço profissional de advocacia contenciosa, o advogado tem interesse processual de promover ação contra quem o contratou, para receber pelos serviços até ali prestados.

Em outras palavras
, se o mandato do advogado é revogado no curso da ação, antes que faça jus ao percentual da vantagem econômica obtida em favor de seu cliente, a cláusula “ad
exitum
” se esvazia, ficando o advogado apto a reclamar o arbitramento dos honorários pelos serviços até então prestados.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015. 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que, revogado imotivadamente o
mandato
judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados. 3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.273.957/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2º. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad
exitum
". Precedentes. 2. Com a revogação do
mandato
outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002. 3. O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2º), é de exclusiva competência do Judiciário, de
sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa. 4. Por sua vez, é corolário do pedido de arbitramento a distribuição equitativa dos valores que serão pagos pelos devedores, observada a repercussão do serviço prestado pelo advogado nos interesses de cada um dos contratantes. 5. Sendo reconhecido o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios, bem assim sua proporcionalidade com os valores envolvidos na demanda originária, afasta-se a tese de violação do art. 884 do CC/2002 ao argumento de enriquecimento imotivado. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.276.142/DF, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021,
DJe
de 3/3/2021).

Ou seja, cabe ao advogado, com mandato revogado unilateralmente, promover ação de arbitramento de honorários advocatícios, o qual deve observar a extensão da atuação profissional, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça assim já decidiu:

EMENTA DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO “AD EXITUM”. PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que, em ação de cobrança de honorários advocatícios de êxito ajuizada por ESPÍNOLA E GUSMÃO ADVOGADOS, condenou a ré ao pagamento de R$ 83.463,90, acrescido de correção monetária e juros de mora, além de custas processuais e honorários advocatícios. A parte apelante alega a ocorrência de prescrição, sustentando que a ação foi ajuizada fora do prazo legal de cinco anos, contados da revogação do mandato ocorrida em 2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de cobrança de honorários advocatícios com base em cláusula “ad
exitum
”, mesmo após a revogação do mandato; (
ii
) determinar se houve prescrição da pretensão de cobrança de honorários advocatícios, considerando o termo inicial do prazo prescricional.

III .
RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que, revogado o mandato unilateralmente antes do êxito da demanda, o advogado pode pleitear arbitramento de honorários pelos serviços prestados até a revogação, não havendo direito à cobrança integral com base na cláusula “ad
exitum
”.

4. Os precedentes jurisprudenciais indicam que o advogado, em casos de rescisão unilateral do mandato, tem direito ao arbitramento de honorários
proporcionais ao serviço prestado, desde que a ação seja proposta dentro do prazo prescricional de cinco anos a contar da revogação do mandato.

5. O termo inicial para contagem do prazo prescricional para a cobrança de honorários advocatícios é a data da revogação do mandato, nos termos do artigo 25, inciso V, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) e do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

6. O prazo prescricional de cinco anos se inicia com a revogação do mandato, que ocorreu em 31/07/2014. Assim, o autor/apelado deveria ter ajuizado a ação até 31/07/2019, mas o fez apenas em 15/04/2022, estando, portanto, prescrita a pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:1. Revogado unilateralmente o mandato antes do êxito da demanda, o advogado tem direito a pleitear o arbitramento de honorários proporcionais ao serviço prestado até a revogação, desde que observado o prazo prescricional de cinco anos.

2. O termo inicial do prazo prescricional para a ação de cobrança de honorários advocatícios é a data da revogação do mandato.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), art. 25, V; Código Civil, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.273.957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 28/08/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.276 .142/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/03/2021.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10144955720228110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE –OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É legítima para figurar no polo ativo da ação de arbitramento de honorários, a sociedade de advogados por haver contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, bem como documentos destinados a sociedade e patrocínio de ação subscrita por causídicos integrantes da sociedade. 2. Não há como apreciar a preliminar de carência de ação se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito. 3. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). 4. A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários. (
Ap
141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018,
Publicado
no DJE 23/03/2018).

Nesse espeque
, em que pese a possibilidade de o advogado ter os serviços efetivamente prestados remunerados por meio de arbitramento de honorários, deve-
se observar que o termo inicial da prescrição já não se identifica com o dia do recebimento da vantagem econômica da ação, mas com a revogação do mandato.

E, como cediço, o prazo prescricional para exercício da pretensão de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios é de 05 (cinco) anos, contados do encerramento da prestação do serviço, seja pelo trânsito em julgado da decisão final, último ato praticado no processo, ou pela revogação do mandato, nos termos do artigo 25, inciso V, da Lei nº. 8.906/1994 e artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, que assim dispõem:

Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

I -
do
vencimento do contrato, se houver;

II -
do
trânsito em julgado da decisão que os fixar;

III - da ultimação do serviço extrajudicial;

IV -
da
desistência ou transação;

V -
da
renúncia ou revogação do mandato.

Art. 206. Prescreve:

[...].

§ 5º Em cinco anos:

[...]

II -
a
pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato;

[...].

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. CONTAGEM. REVOGAÇÃO DO MANDATO. 1. Ação de arbitramento de honorários. 2. A contagem do prazo prescricional a que se refere o artigo 25, inciso V, da Lei nº 8.906/1994 se inicia na data em que ocorre a ciência da renúncia ou revogação do mandato ou o término da prestação dos serviços. 3. Agravo interno
no agravo em recurso especial não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1406447 RS 2018/0314407-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2020).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SERVIÇOS CONTRATADOS VERBALMENTE COM OBRIGAÇÃO DE PAGAR SUBMETIDA À CONDIÇÃO AD EXITUM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. PRAZO PRESCRICIONAL QUE COMEÇA A FLUIR DO ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATO QUE SE PRESUME ONEROSO. 1. São aplicáveis as disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, ante os termos do Enunciado n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem decide a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte. 3. O prazo prescricional para exercício da pretensão de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios é de 5 (cinco) anos, contados do encerramento da prestação do serviço (trânsito em julgado da decisão final, último ato praticado no processo, ou revogação do mandato). 4. Nos termos do art. 658 do CC/02, presume-se oneroso o mandato veiculado em procuração com cláusula ad judicia. Incabível, assim, exigir prova específica mais indubitável para o provimento do pedido de arbitramento e cobrança de honorários. 5. Tendo as instâncias de origem reconhecido a pactuação ad
exitum
para o recebimento dos honorários, ficou implicitamente comprovada a natureza onerosa do contrato. Isso porque o êxito está necessariamente relacionado aos honorários convencionais, uma vez que os sucumbenciais já estão condicionados ao sucesso da demanda por força da lei. 6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1748404 SP 2017/0106021-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2018).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O prazo prescricional para cobrança de honorários advocatícios contratuais, quando houver renúncia ou revogação do mandato, conta-se do dia da ciência desses atos, e não do trânsito em julgado verificado na ação em que se deu a atuação do advogado. Precedentes. 2. Agravo interno improvido. (
AgInt
no REsp n. 1.457.585/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 18/8/2016,
DJe
de 5/9/2016).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. CONTAGEM. EFETIVA FINALIZAÇÃO DA ATUAÇÃO. DIES A QUO. ARTS. 25 DA LEI N. 8.906/1994. 1. A contagem do prazo prescricional a que se refere o artigo 25, inciso V, da Lei nº 8.906/1994 se inicia na data em que ocorre a ciência da renúncia ou revogação
do mandato. 2. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 594.507/PR, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/6/2015,
DJe
de 12/6/2015.)

Na hipótese
,

conforme anteriormente relatado,
a revogação do mandato deu-se em
06/11/2008
(ID.
272811409 - Pág. 177
)
,
enquanto a presente ação somente foi ajuizada em
23/11/
2021, ou seja, ultrapassado em muito o prazo prescricional de cinco anos

Nesse cenário, correta a sentença de primeiro grau ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral.

No que diz respeito aos honorários de sucumbência, observo que a questão dos honorários nas ações
de arbitramento de honorários
deve seguir a tese firmada pelo Egrégio STJ, em sede de recurso repetitivo, ao apreciar o Tema 1076:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

STJ. Corte Especial. REsp
nºs
1877883, 1850512 e 1906623/SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/03/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1076) (Info 730).

No ponto, há que se considerar que também houve alteração no CPC, por meio da Lei nº 14.365/2022, para incluir o § 6º - A1 ao artigo 85, de modo que atualmente há vedação legal para a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, ressalvadas as hipóteses do § 8º2, do referido dispositivo legal.

Nesse sentido,
casos como dos autos em
que não há que se falar em valor da condenação
e
o proveito econômico é inestimável,
se faz
necessário utilizar como
parâmetro o valor da causa para a fixação dos honorários advocatícios, terceiro critério na ordem de preferência do § 2º do artigo 85 do CPC.

Nesse norte, aplicando-se o entendimento do STJ e a nova regra geral, de modo a remunerar adequadamente o serviço advocatícios, majoro a verba honorária sucumbencial, fixando-se em 1
2
% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,
§§ 2º e 6º - A, do CPC
.

É oportuno destacar que a
jurisprudência do STJ
firmou-se
no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR DA CONDENAÇÃO SECURITÁRIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) De acordo com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, e serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles o ônus sucumbencial, a teor do art. 86 do CPC.” (N.U 1045991-12.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/2024)

Ressalta-se, ademais, que a alteração, de ofício, da base de cálculo dos honorários não configura reformatio in pejus, por tratar-se de matéria de ordem pública
. (STJ - REsp: 1975514 CE 2021/0375173-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 22/02/2022).

RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL A QUO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp n. 1.975.514, Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
de 22/02/2022.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESFAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. DESCABIMENTO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários
advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
2. Descabe a condenação em honorários advocatícios do Ministério Público em Ação Civil Pública, quando inexistente má-fé, por força da aplicação do art. 18 da Lei 7.347/1985. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1847229/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019,
DJe
19/12/2019
)

Diante do exposto,
DEIXO DE CONHECER

o recurso de GUEDES E NAKATA ADVOGADOS – ME, ante a ausência de preparo, reconhecendo-se a deserção.
E
conheço do recurso interposto por JATABAIRU FRANCISCO NUNES, mas
NEGO- LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
incólume
a sentença recorrida.

Por oportuno,
em observância ao princípio da causalidade,
condeno
o recorrente
GUEDES E NAKATA ADVOGADOS – ME
ao pagamento de honorários
de sucumbência
na ordem de 10
% (dez por cento) do valor
atualizado
da causa
.

Outrossim,
majoro a verba honorária sucumbencial
a ser paga por
JATABAIRU FRANCISCO NUNES
, fixando-
a
em 1
2
% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º
,
6º - A
e
§ 11
, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2025